Tribunal: CARF
Processo: 13830.721831/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
DEPÓSITO BANCÁRIO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito bancário); e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721831/2011-59
ACÓRDÃO
1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JZ VEICULOS S/S LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo
contribuinte, e de formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os
agentes fiscais têm uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a
ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de ofício, esses
agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
DEPÓSITO BANCÁRIO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário
não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao
auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário). Cabe ao Fisco
simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito bancário); e
ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
2
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para
o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda
tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
74.673, proferido em 14 de Setembro de 2017, pela 4a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Marilia- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
no dia 28/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 811/828:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
3
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o sujeito passivo omitiu do
Livro Caixa a movimentação Financeira que manteve em instituições financeiras
durante o ano-calendário 2008.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, a, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2008 Arbitramento do lucro que se
faz tendo em vista que o sujeito passivo omitiu do Livro Caixa a movimentação
Financeira que manteve em instituições financeiras durante o ano-calendário
2008.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, a, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2008 e 12/2008 Arbitramento do
lucro que se faz tendo em vista que o sujeito passivo omitiu do Livro Caixa a
movimentação Financeira que manteve em instituições financeiras durante o ano-
calendário 2008.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, a, do RIR/99.
Art. 530, inciso II, a, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2008 e 12/2008 • Enquadramento
Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA
DE MERCADORIAS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de veículos,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
4
Enquadramento Legal • Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e
31/12/2008:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 530, inciso II, a, e 532 do RIR/99
0002 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a serviços de intermediação
de negócios com veículos e intermediação de financiamentos que prestou,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 530, inciso II, a, e 532 do RIR/99
0003 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 e Arts. 530, inciso II, a, e 532 do RIR/99
0004 RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
Valores referentes à prestação de serviços, escriturados, declarados e tributados
pelo sujeito passivo na sistemática do Simples Nacional, referente ao período de
fevereiro/2008 a dezembro/2008. Em virtude da exclusão de ofício do Simples
Nacional, os valores foram tributados na sistemática do lucro arbitrado e os
tributos pagos na sistemática do Simples Nacional foram descontados dos valores
apurados de cada tributo, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 530, inciso II, a, e 532 do RIR/99
(...)
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
5
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430196 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96
(...)”.
A DRF de Marilia- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 28/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 829/846:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal anexo.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
6
(...)
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a serviços de intermediação
de negócios com veículos e intermediação de financiamentos que prestou,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de veículos,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/03/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 30/06/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2008 e 30/09/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95,
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
7
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 dá Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 .
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08
0002 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valores referentes à prestação de serviços; escriturados, declarados e tributados
pelo sujeito passivo na sistemática do Simples Nacional, referente ao período de
fevereiro/2008 a dezembro/2008. Em virtude da exclusão de ofício do Simples
Nacional, os valores foram tributados na sistemática do lucro arbitrado e os
tributos pagos na sistemática do Simples Nacional foram descontados dos valores
apurados de cada tributo, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/03/2008:
Art. 20 da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 30/06/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 de Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
8
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29 da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo ad. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada' mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96
(...)”.
A DRF de Marilia- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 28/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
847/854:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
9
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
COFINS O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a serviços de
intermediação de negócios com veículos e intermediação de financiamentos que
prestou, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório
fiscal anexo.
(...)
Valores referentes à prestação de serviços, escriturados, declarados e tributados
pelo sujeito passivo na sistemática do Simples Nacional, referente ao período de
fevereiro/2008 a dezembro/2008. Em virtude da exclusão de ofício do Simples
Nacional, os valores foram tributados na sistemática do lucro arbitrado e os
tributos pagos na sistemática do Simples Nacional foram descontados dos valores
apurados de cada tributo, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91;
art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05
0002 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de veículos,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
10
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91;
art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDÁDE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/02/2008 e 30/09/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 7° da
Lei n°11.488/07 Fatos Geradores entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.
A DRF de Marilia- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- PIS/PASEP no dia
28/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 855/861:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
11
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a serviços de intermediação
de negócios com veículos e intermediação de financiamentos que prestou,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Valores referentes à prestação de serviços, escriturados, declarados e tributados
pelo sujeito passivo na sistemática do Simples Nacional, referente ao período de
fevereiro/2008 a dezembro/2008. Em virtude da exclusão de ofício do Simples
Nacional, os valores foram tributados na sistemática do lucro arbitrado e os
tributos pagos na sistemática do Simples Nacional foram descontados dos valores
apurados de cada tributo, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
Arts. 10 da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 90 da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98
Art. 30, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n°11.196/05
0002 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de Investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal anexo.
(...)
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de veículos,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
12
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95,
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 30, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/02/2008 e 30/09/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 70 da
Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n°11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)

TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal levado a efeito no sujeito passivo
acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações
tributárias
relativas
ao
SIMPLES
NACIONAL
(competência
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
13
janeiro/2008), IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA E SEUS REFLEXOS
(competências de fevereiro/2008 a dezembro/2008, período no qual foi excluído
de oficio do SIMPLES NACIONAL conforme ADE/DRF/MRA n° 80, de 23/09/2011) ,
especificamente sobre movimentação financeira incompatível com as receitas
declaradas pelo sujeito passivo e receitas declaradas em DIRF (Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte) pelas fontes pagadoras, referentes ao ano-
calendário 2008, sendo constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s)
demonstrativo(s) de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Foram formalizados os Processos 13830.721831/2011-59 (IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA JURÍDICA E SEUS REFLEXOS do período de fevereiro/2008 a
dezembro/2008) e 13830.720010/2013-67 (SIMPLES NACIONAL do período de
janeiro/2008), nos termos da Portaria MF n° 527/2010 (e-processo).
O presente procedimento resultou na constituição do crédito tributário descrito
abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA R$ 260.209,65
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO R$
135.379,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 360.179,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 78.618,05
R$ 834.386,73
A DRF de Ribeirão Preto- SP elaborou o Relatório Fiscal em face da JZ Veículos Ltda
ME (e-fls. 865/877), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO FISCAL ANEXO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO PROCESSO
13830.721831/2011-59
(...)
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Diante de todo o exposto, são lançados os tributos apurados conforme constou
no Termo de Constatação Fiscal no. 0001 sobre:
a - as comissões pela intermediação de financiamentos bancários;
b — as vendas de veículos efetuadas pelo sujeito passivo;
c — os recursos que o sujeito passivo alega que são provenientes de
intermediações de vendas de veículos, contudo a fiscalização considerou como
vendas de veículos por falta de comprovação documental (os recursos da venda
transitaram nas contas do sujeito passivo), exceto no caso da Toyota Hilux citado
anteriormente;
d — os depósitos que o sujeito passivo alega serem provenientes de serviços de
cobrança que serão tributados como depósitos não justificados (art. 42 da Lei
9.430/96), visto que não houve comprovação documental da alegação;
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
14
e — os demais depósitos, descontados os itens acima, serão tributados na forma
do art. 42 da Lei 9.430/96.
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO
I) Negócios com veículos classificados como vendas:
(...)
II) Comissões sobre intermediação de financiamentos (Anexo VII do Termo de
Constatação Fiscal n° 0001 — fls. 725):
(...)
III) Comissão pela intermediação de vendas de veículos:
(...)
IV) Receitas Declaradas (Simples Nacional):
(...)
V) Total de depósitos bancários a comprovar (anexo VI do Termo de Constatação
Fiscal n° 0001 — fls. 724), antes de excluídas as receitas apuradas pela
fiscalização:
(...)
VI) Depósitos bancários não comprovados, a serem tributados na forma do art. 42
da Lei 9.430/96:
(...)
O presente Relatório Fiscal faz parte dos autos de infração objeto do processo
13830.721831 /2011-59, nos quais foram constituídos os créditos tributários
referentes ao mês de janeiro/2008, período não excluído do Simples Nacional. Os
créditos tributários referentes ao período de janeiro/2008 (período mantido no
Simples Nacional) foram constituídos nos autos de infração objeto do processo
13830.720010/2013-67.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte (e-fls. 880/894)

Afirmou a Contribuinte que a fiscalização foi iniciada em decorrência das
informações recebidas das instituições financeiras referentes a movimentação bancária e, com
base nos extratos bancários apresentados foi promovida a intimação da empresa para comprovar
a origem dos depósitos efetuados e créditos bancários.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
15
Aduziu que apresentou farta documentação demonstrando que a maioria dos
créditos apenas transitou por suas contas e que caberia à fiscalização realizar a auditoria para a
adequada apuração dos fatos, como manda a lei.
Asseverou que com base apenas nos extratos bancários e sem a adequada apuração
dos fatos alegados pela empresa, foi considerado os créditos/depósitos como rendimentos
tributáveis, quando na realidade não os são.
Pontuou que no presente caso, não poderia o artigo 42 da Lei 9.430/96 eleger
“receita” à condição de “renda” que já tem definição em lei complementar material, o Código
Tributário Nacional, segundo o qual, por seu artigo 43, a “renda” é sempre um plus, quer por
representar a disponibilidade, de um produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
quer por representar um acréscimo de patrimônio em determinado período de tempo.
Ressaltou que “receita ou rendimento” por si só não representam “renda” como
sendo “algo novo produzido” e que a presunção de que os depósitos bancários se constituem
omissão de “receita”, foge da matriz constitucional do imposto e, consequentemente da CSLL que
também alcança lucro e não “receita”.
Ponderou que o depósito ou crédito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais poderia ser
considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado pelo Código Tributário
Nacional. Diante desta constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL soma destes depósitos bancários como algo novo produzido ou como
acréscimo de patrimônio.
Salientou a impugnante ser inadmissível o lançamento de auto de infração com
base exclusivamente em depósitos bancários.
Defendeu que o lançamento foi levado a efeito apenas com base em indícios e
presunções onde não se buscou a verdade real e, por isso, no entendimento da empresa, sem
validade.
Pleiteou que seja declarado nulo o auto de infração na parte que considerou, com
base nos extratos bancários, os totais dos créditos bancários como receitas tributáveis, objeto da
preliminar, bem como, na parte que considerou o valor total dos veículos (negócios classificados
como vendas), constantes das letras “b”, “c”, “d” e “e” do Relatório Fiscal Anexo aos Autos de
Infração do Processo (08.1.18.00-2011-00197-2) como receitas tributáveis e/ou base de cálculo
para a apuração de imposto de renda e contribuições.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-74.673- DRJ/BHE

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
16
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
919/930).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 941/957), destacando, em síntese, que:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF).
PROCESSO N.o 13830.721831-2011/59
RECURSO – ACÓRDÃO 02-74.673 – 4a TURMA DA DRJ/BHE
J. Z. VEÍCULOS S/S LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no
01.958.679/0001-99, com sede nesta cidade de Ourinhos/SP., na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, 1666, bairro Nova Ourinhos, por seu representante legal
abaixo assinado, não se conformando com a r. decisão da 4a Turma de
Julgamento que julgou improcedente a impugnação apresentada, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto
70.235/72, apresentar RECURSO, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem:
I
Com base na movimentação bancária durante o ano de 2008, o fisco entendeu
que todos os depósitos e créditos em conta corrente mantidos pela recorrente,
não comprovados, se tratam de receitas. Assim, efetuou o lançamento do crédito
tributário no valor de R$ 834.386,73 (oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e
oitenta e seis reais e setenta e três centavos), presumindo OMISSÃO DE RECEITAS
DA ATIVIDADE referente à revenda de veículos; e serviços de intermediação de
negócios com veículos e intermediação de financiamentos.
E, ainda, OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL referentes a valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. E, RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL referentes a prestação de serviços, escriturados, declarados
e tributados pelo sujeito passivo na sistemática do Simples Nacional, referente ao
período de fevereiro a dezembro/2008.
Não concordando com o entendimento do fisco a recorrente impugnou o
lançamento, pedindo a nulidade do lançamento face a revogação do artigo 42 da
Lei no 9.430/96; e também discordando do entendimento do fisco que considerou
os valores integrais dos créditos em conta corrente como receitas oriundas de
vendas de veículos, quando na realidade não os são, as receitas são apenas as
comissões recebidas decorrentes dos negócios realizados.
Porém, a douta turma julgadora afastou os argumentos expostos pela recorrente
e manteve integralmente o lançamento.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
17
II
Entende a recorrente que a decisão da douta Turma de afastar os argumentos
apresentados não foi a mais acertada e deve, portanto, ser reformada por este
egrégio Conselho.
As argumentações de inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/96 foram
afastadas sob a alegação de que escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora fazer tal exame.
Com relação aos argumentos de que os depósitos bancários, por si só, não
configuram fato gerador de impostos também foram afastados com base em
outros acórdãos, inclusive deste r. Órgão Julgador (CARF).
O douto relator justificou que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto não se dá pela mera constatação de um crédito tributário, considerada
isoladamente, mas sim pela falta de esclarecimentos da origem dos numerários
creditados e seu oferecimento à tributação. Ou seja, os depósitos e/ou créditos
não esclarecidos ou comprovados foram considerados receitas tributárias e
serviram, na sua totalidade, de base de cálculo para o lançamento de impostos e
contribuições federais.
Acontece que, conforme já esclarecido por ocasião da impugnação do
lançamento, tais créditos e depósitos se tratam de valores de terceiros que
transitaram pela conta corrente da recorrente para possibilitar a negociação de
um veículo usado por outro novo ou seminovo.
O cliente entregava o veículo usado na recorrente e deixava em consignação e
quando aparecia um interessado na aquisição o cliente efetuava a venda
diretamente, porém, depositava ou transferia o valor na conta da recorrente e
complementava com outro depósito para que a recorrente adquirisse o veículo
novo ou seminovo de agrado do cliente. E, por este serviço de aproximação e
realização da troca do veículo a recorrente recebia uma comissão em torno de 3%
do valor do negócio realizado, no caso de veículo usado, ou 2% no caso de novo.
Esta comissão sim é que deve ser a receita tributável e não os valores integrais
dos depósitos e/ou créditos na conta corrente.
III
Argumentou a recorrente por ocasião da impugnação e conforme acima
mencionado que a fiscalização foi iniciada em decorrência das informações
recebidas das instituições financeiras referentes a movimentação bancária.
Durante a fiscalização foi apresentada farta documentação demonstrando que a
maioria dos créditos apenas transitou pelas contas da recorrente, portanto, de
acordo com a lei, caberia à fiscalização realizar a auditoria para a adequada
apuração dos fatos e, caso constatada irregularidade, fazer o lançamento.
Porém, não foi isso que ocorreu.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
18
Apesar de ter fornecido os esclarecimentos dos créditos, o fisco com base apenas
nos extratos bancários e sem a adequada apuração dos fatos alegados pela
recorrente, considerou os créditos/depósitos como rendimentos tributáveis, o
que não reflete a realidade.
Evidente que os depósitos bancários por si só não constituem fato gerador de
impostos e demais contribuições (PIS, CSSLL, COFINS e CPP). O lançamento só é
admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos/receitas tributáveis, não bastando a simples
presunção legal prevista no Art. 42 da Lei no 9.430/96.
Tem sido muito comum a administração tributária buscar a forma mais fácil de
apuração de eventuais ilícitos fiscais e de fixação de bases de cálculos de tributos
utilizando-se das chamadas presunções legais relativas, situações em que o ônus
da prova da não ocorrência (na realidade fática) da hipótese legal de incidência é
transferido ao contribuinte.
E o fisco, utilizando-se da Lei Complementar 105/2001 e sem a apuração
adequada dos fatos, passou a aplicar a mencionada presunção para,
simplesmente, com base na soma dos depósitos bancários mensais, exigir o IRPF
da pessoa física ou o IRPJ e demais tributos da pessoa jurídica dentro do período
sob fiscalização.
Como se vê, não deve prosperar o entendimento do douto relator, que foi
acompanhado pelos demais membros da Turma, de que o fato gerador do
imposto não foi considerado isoladamente pela mera constatação de um crédito
bancário, mas sim pela falta de esclarecimentos da origem e seu oferecimento a
tributação – e o fato desconhecido – auferir rendimentos.
Como já dito, os esclarecimentos foram dados pela recorrente e a lei estabelece
que havendo indícios de omissão de rendimentos deve o fisco requisitar as
informações e documentos” para a adequada apuração dos fatos”.
Ora, se a lei nova determina a adequada apuração dos fatos, o consequente será a
tributação real e efetiva da omissão de rendimentos ou receitas encontradas e
provadas pelo fisco, não podendo mais a administração tributar os depósitos
bancários com base apenas na presunção.
Nesse ponto é possível constatar a revogação tácita do citado artigo 42 da Lei
9.430/96 pelo §4o do artigo 5o da Lei Complementar 105/2001.
Nesse diapasão, observando-se o princípio da legalidade cerrada em matéria
fiscal; o princípio da capacidade contributiva; da isonomia tributária, e outros
previstos na Lei Maior, é forçoso concluir que sempre deve prevalecer a apuração
real da base de cálculo dos tributos em detrimento de apuração arbitrada ou
presumida desta.
(...)
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
19
Como podemos observar, tendo a recorrente, de um lado, prestados os
esclarecimentos e o fisco, do outro lado, não tendo efetuado a adequada
apuração dos fatos, não se aplica ao caso presente o conceito da presunção legal
de fato gerador a que se referem os artigos 42 da Lei no 9.430/96 c/c 43 do CTN,
uma vez que o uso das presunções em matéria fiscal sofre as limitações dos
princípios constitucionais enunciados além de não poderem modificar a matriz
constitucional de incidência tributária.
No presente caso, não poderia o artigo 42 da Lei 9.430/96 eleger “receita” à
condição de “renda” que já tem definição em lei complementar material, o Código
Tributário Nacional, segundo o qual, por seu artigo 43, a “renda” é sempre um
plus, quer por representar a disponibilidade, de um produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, quer por representar um acréscimo de
patrimônio em determinado período de tempo.
Portanto, como “receita ou rendimento” por si só não representam “renda” como
sendo “algo novo produzido”, a presunção de que os depósitos bancários se
constituem omissão de “receita”, foge da matriz constitucional do imposto e,
consequentemente da CSLL que também alcança lucro e não “receita”.
Para que o requisito se possa reputar satisfeito e a ficção seja admitida é preciso
que a lei seja eficaz e, em se tratando de definição do fato gerador, da base de
cálculo e do contribuinte de qualquer imposto, a eficácia da lei depende da sua
conformidade com outras normas de hierarquia a ela superior.
Portanto, não se considera obedecido o princípio da reserva da lei se uma norma
tributária emanada do ente público competente para instituir determinado
tributo lhe define o fato gerador, a base de cálculo ou o sujeito passivo de forma
que contrarie a Constituição Federal ou lei complementar desta.
Quando a Lei Básica atribui o Imposto de Renda à União Federal de modo
privativo, ela alude ao imposto de modo genérico. O Código Tributário Nacional,
seguindo o comando da Constituição (da atual como da anterior), ao dispor sobre
fato gerador, base de cálculo, contribuinte, e sobre os conflitos de competência e
as limitações do poder impositivo, é vinculatória para o legislador ordinário, na
medida em que complete o texto constitucional sem alterá-lo, como faz ao definir
(art.43) o que se entende como renda e proventos de qualquer natureza,
expressão genérica que a Carta Magna adotou.
Ao legislador tributário federal não cabe estabelecer a incidência de Imposto de
Renda sobre o que, pela sua própria natureza, não configure aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica sobre acréscimo patrimonial.
Portanto, o depósito ou crédito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais
poderia ser considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado
pelo Código Tributário Nacional. Diante desta constatação a lei jamais poderia
presumir como base de cálculo do imposto de renda e da CSLL soma destes
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
20
depósitos bancários como algo novo produzido ou como acréscimo de
patrimônio.
Assim, se a lei anterior utilizava-se de presunção júris tantum na tributação dos
depósitos bancários considerando estes a priori como omissão de rendimento ou
receita, até prova em contrário e lei posterior determina que o fisco promova a
adequada apuração dos fatos (tributáveis), não há como pretender serem
compatíveis tais dispositivos legais, principalmente porque a lei posterior (§4o do
artigo 5o da Lei Complementar 105/2001) ao encontrar sustentação de validez nos
princípios da tipicidade e da legalidade cerrada da tributação, ao contrário do
artigo 42 da Lei 9.430/96, findou por revogar o dispositivo legal anterior.
No caso presente, ante a farta documentação apresentada ficou comprovado que
os depósitos e créditos bancários lançados nas contas correntes da recorrente
foram decorrentes da atividade econômica que explora, tais como consignação e
intermediação de veículos e de negócios, etc.
Assim, os créditos não comprovados, ou mesmo aqueles comprovados, porém,
sem documento fiscal (nota fiscal, recibo, etc.) não podem ser considerados como
receitas tributáveis por presunção e arbitramento como pretende a fiscalização,
pois, para isso é imprescindível ter provas (obtida através da apuração adequada
dos fatos), não bastando meros indícios, presunções e suposições.
Alguns documentos a recorrente conseguiram apresentar, porém, os que
dependiam de terceiros não foram possíveis, pelo simples fato de dizer que
necessitava para apresentar à Receita Federal. Essa informação já era suficiente
para a recusa por parte do cliente. Assim, caberia ao fisco, antes de efetuar o
levantamento, buscar as informações junto à(s) instituição(ções) financeira(s) ou
junto ao(s) cliente(s)/contribuinte(s), etc., para a adequada apuração dos fatos e
posterior lançamento tributário, se fosse o caso.
Os extratos bancários se prestam a autorizar a uma investigação profunda sobre o
sujeito passivo da obrigação tributária, visando associar o movimento bancário a
um aumento de patrimônio, a um consumo, a uma riqueza nova ou a uma
disponibilidade financeira tributável.
Não bastam apenas os indícios, faz-se necessário estabelecer o vínculo que liga os
valores depositados ou creditados a um consumo, a sinais exteriores de riqueza, à
riqueza que teria sido omitida, tributando-se aí pela modalidade que mais
favorecer o contribuinte.
Nesse sentido, a jurisprudência tanto do Primeiro Conselho de Contribuinte como
na Câmara Superior de Recursos Fiscais está consolidada no sentido de que “para
que o lançamento arbitrado com base em depósitos bancários seja consistente,
deverá ser demonstrado através de cópias de cheques, que o contribuinte
efetuou gastos e/ou adquiriu patrimônio”.
Nada disso (aquisição de patrimônio ou gastos pela recorrente) foi demonstrado
ou comprovado pelo fisco. Aqui cabe destacar que os valores (de terceiros)
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
21
apenas transitaram por sua conta corrente, pois não existiu nenhum gasto ou
aquisição de patrimônio, mas apenas créditos e débitos para a realização dos
negócios.
Portanto, o dever da fiscalização era -e continua sendo - de apurar
adequadamente os fatos e apontar as receitas tributáveis que se tornaram
possíveis através dos depósitos e/ou as aplicações realizadas pelo contribuinte ao
arrepio da lei, com relação à tributação do imposto de renda e demais
contribuições.
Os depósitos bancários como fato isolado não autorizam o lançamento do tributo,
pois não configuram o fato gerador, isto é, a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme
previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Ademais, à luz do art. 43 do CTN, é defeso ao Fisco exigir tributo do contribuinte
sem a demonstração cabal de que os créditos e depósitos apurados no
movimento bancário deram origem a uma disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, a um enriquecimento do contribuinte.
Enfim, depósitos bancários podem constituir-se indícios de omissão de receitas,
mas não provam omissão, pois estes não caracterizam disponibilidade econômica
de renda ou proventos, não sendo, portanto, fatos geradores ou base de cálculo
do Imposto de Renda e demais contribuições.
IV
A recorrente em sua impugnação em momento algum reconheceu que os créditos
bancários são originados da atividade de compra e venda de veículos. A douta
turma equivocou-se neste ponto.
O que foi esclarecido pela recorrente em sua impugnação é que as comissões
sobre intermediações foram as principais fontes de receitas no ano de 2008. E,
para a concretização da intermediação de um veículo zero quilometro para o
cliente, em determinadas ocasiões, estes deixam consignados o veículo usado que
posteriormente são alienados. Desta forma, os valores recebidos na venda,
embora fossem depositados na conta da empresa, não são receitas tributárias em
sua totalidade, pois apenas está sendo reposto o valor que utilizou na aquisição
do veículo seminovo ou zero quilometro.
A receita passível de tributação foi apenas a comissão recebida na intermediação
da venda do veículo zero quilometro e não o valor da venda do veículo do cliente
depositado ou creditado em conta corrente.
A recorrente em sua impugnação apenas admitiu a hipótese de compra e venda
para ensejar argumentação e não que tenha ocorrido ou admitido atividade de
compra e venda de veículos.
O douto relator entendeu que a recorrente não poderia ser tributada pelo lucro
presumido, pois foi desenquadrada do Simples Nacional pelo fisco por não
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
22
obedecer às respectivas regras. Ou seja, por não ter escriturado no livro caixa a
movimentação financeira.
Assim, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.716/98, as pessoas jurídicas que
tenham como objeto social a compra e venda de veículos automotores poderão
equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações
de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos
como parte do preço da venda de veículos.
A turma se apegou na atividade descrita no objeto social da recorrente declarado
em seus atos constitutivos, que se restringe à prestação de estacionamento de
automóveis e assim não atende aos pressupostos do mandamento acima.
Acontece que, embora conste na atividade apenas estacionamento de
automóveis, na realidade com o tempo a atividade da recorrente se transformou
para intermediação de negócios com veículos e, na realidade, as operações de
2008 foram todas de intermediação e não de compra e venda de veículos usados
para revenda, com recebimento de veículos como parte da venda.
Na atividade real da recorrente não se há que falar em compra de veículos para
revenda, ou venda de veículos usados, pois como já dito, se tratam de
intermediações e consignações.
O simples fato de não constar a atividade de intermediação não é suficiente para
fazer o lançamento por arbitramento.
V
Nas letras “b” e “c” do Relatório Fiscal foi classificado pela fiscalização como
negócios com venda de veículos o valor de R$ 1.136.496,88 (um milhão, cento e
trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
Discorda a recorrente de tal lançamento tendo em vista que ficou comprovado
durante a fiscalização que tais valores referem-se a intermedição de negócios com
veículos, onde o cliente deixa o veículo na recorrente, em consignação e quando
surge um comprador a venda é feita diretamente pelo proprietário, não se
tratando de “negócios classificados como vendas” conforme entendeu a
fiscalização.
Como já dito, os valores transitaram pelas contas bancárias da empresa, contudo,
não são rendimentos tributáveis. São créditos provenientes de negócios de
compra e venda de veículos, na maioria zero quilometro e seminovos, cujos
negócios a recorrente intermediou, conforme comprovado pelos documentos
apresentados à fiscalização e os juntados aos autos.
O total do crédito/depósito em conta corrente não são receitas. As receitas da
recorrente são apenas as comissões recebidas nestes negócios e intermediações
que, no caso de negócios com veículos novos (0 km) e seminovos a comissão é de
2% (dois por cento) do valor do bem; e no caso de veículos usados a comissão é
de 3% (três por cento).
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
23
No trabalho de fiscalização se busca a verdade real do movimento econômico-
financeiro da fiscalizada para em seguida, verificada alguma irregularidade, apurar
os impostos e contribuições efetivamente devidos e aplicar as penalidades pelas
infrações verificadas.
Porém, não foi o que ocorreu no caso presente. Embora comprovada a
intermediação e recebimento de comissão decorrentes da compra e venda de
veículos a fiscalização considerou o valor total da venda ou crédito bancário.
Ao manter o lançamento, entende a recorrente que douta Turma não agiu com o
costumeiro acerto, pois está admitindo uma tributação além do que seria devido
caso apurasse adequadamente os fatos ocorridos nas operações de
intermediação na compra e venda de veículos novos, seminovos e usados.
Ademais, está admitindo uma base de cálculo não prevista em lei. Ou seja, a
fiscalização não apurou a receita auferida, nem apurou adequadamente os fatos,
simplesmente considerou como receita auferida o valor total dos créditos
bancários e valor total da venda de veículos, mesmo se tratando de
intermediação.
Assim, mantendo o lançamento da forma efetuada pelo fisco, está admitindo uma
tributação excessiva a recorrente e em desacordo com os normativos legais,
criando obrigação tributária (base de cálculo) não prevista em lei e, ainda, ferindo
frontalmente o Código Tributário Nacional (arts. 43 e 44) e Constituição Federal
(arts. 145, § 1o e 150, incisos I e IV), violando princípios constitucionais da
capacidade contributiva, da razoabilidade, da legalidade, da segurança jurídica
dentre outros, além de configurar um verdadeiro confisco.
Como sabemos a auditoria feita pela fiscalização é uma forma de apuração de
resultados e onde se busca apurar o real resultado do movimento econômico
financeiro da fiscalizada e verificar a ocorrência de fatos tributáveis.
Conforme já articulado, as entradas em caixa (créditos bancários) não significam
nem caracterizam remuneração de atividade econômica desenvolvida. Conforme
já dito, no caso presente, constituem receitas tributáveis apenas o valor da
comissão recebido na intermediação e não o valor de venda do bem.
Verificada eventual irregularidade, como a falta de documentação fiscal, deveria o
fisco apurar adequadamente os fatos, assim como o valor da base de cálculo do
imposto. E não simplesmente considerar como receita tributável todos os créditos
bancários, pelo simples fato de não ter documentos fiscais de entrada e saída.
Durante a fiscalização foram apresentados vários documentos comprovando as
operações de intermediações, compra e venda de veículos para os clientes. Assim,
ante a documentação apresentada, mesmo sem todas as notas fiscais, deveria o
fisco considerar as operações e tributar adequadamente.
E, caso a fiscalização não tivesse convencida das operações poderia buscar a
verdade real através da análise da documentação apresentada que tem os dados
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
24
das pessoas envolvidas, dos veículos, financeiras, bancos, etc., ou ainda, poderia
requisitar a quem de direito outros documentos e esclarecimentos.
De acordo com a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos: “É
ILEGÍTIMO O LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA ARBITRADO COM BASE
APENAS EM EXTRATOS OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS”.
Desta forma na exploração da atividade teve uma considerável movimentação
financeira no ano calendário de 2008, porém, tal movimentação não significa
sejam receitas tributáveis.
Meros ingressos financeiros não representam receitas. Logo, não pode compor a
base de cálculo de tributos ou contribuições. Tais ingressos não passam de mero
indício de aquisição de disponibilidade de renda ou proventos de qualquer
natureza e, como tal, jamais poderia ser considerado “renda” no conceito
constitucional consoante delineado pelo CTN.
Portanto, não há como pretender serem compatíveis tais dispositivos legais,
principalmente porque a lei posterior (§4o do artigo 5o da Lei Complementar
105/2001) ao encontrar sustentação de validez nos princípios da tipicidade e da
legalidade cerrada da tributação, ao contrário do artigo 42 da Lei 9.430/96, findou
por revogar o dispositivo legal anterior.
Importante salientar que a lei vigora (quando não tenha vigência temporária) até
que lei posterior a revogue expressamente, ou então seja com ela incompatível
total ou parcialmente com lei posterior.
Como a Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o, permite a apuração
e a quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados; como
obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade cerrada em
matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para a promoção da imposição
tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais,
forçoso é concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001
revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96.
Por fim, as presunções relativas para apuração da base de cálculo dos tributos só
são admissíveis, obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da
tipicidade cerrada em matéria fiscal, se: a) guardarem estrita consonância com a
matriz constitucional de incidência; e, b) não puder a autoridade administrativa
apurar em termos reais esta base de cálculo e quantificá-la efetivamente.
Acontece que, além das ilegalidades acima apontadas, tais princípios não foram
observados no caso presente. No entanto, a douta turma lamentavelmente
entendeu que o fisco agiu acertadamente ao constituir o crédito tributário com
base apenas na movimentação bancária.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
25
Ainda, se considerarmos que tais valores foram oriundos de receitas provenientes
de vendas de veículos, o tratamento fiscal deveria ser outro. Jamais poderia ser
considerado o valor total dos veículos como sendo receita tributária.
Restou comprovado durante a fiscalização que tais créditos não são receitas
tributáveis, uma vez que a recorrente foi optante pelo lucro presumido (no
período de fev a dez/2008); e tem no seu objeto social a compra, venda e
intermediação de veículos automotores.
Desta forma de acordo com o artigo 5o da Lei no 9.716/982 combinado com a IN
SRF no 152/1983, será computada como receita bruta tributável a diferença entre
o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu custo de aquisição.
No entanto, a fiscalização considerou como receita bruta o valor total do veículo,
sem deduzir o custo de aquisição dos veículos.
Como sabemos, no trabalho de fiscalização se busca a verdade real do movimento
econômico-financeiro da fiscalizada para em seguida, verificada alguma
irregularidade, apurar os impostos, contribuições efetivamente devidos e aplicar
as penalidades pelas infrações verificadas.
Porém, não foi o que ocorreu no caso presente. Embora comprovado que os
créditos bancários foram valores da intermediação, compra e venda de veículos
(que apenas transitaram por suas contas) a fiscalização considerou no
arbitramento o valor total da venda sem deduzir o custo de aquisição.
Entende a recorrente que a E. Turma não agiu com o costumeiro acerto, pois está
aceitando um lançamento em desacordo com a norma tributária para o caso das
operações com venda de veículos usados.
Entende, ainda, que o mais adequado para o caso presente seria apurar
corretamente os impostos e contribuições devidos nestas operações e aplicar as
multas e penalidades respectivas, pela omissão de receitas da atividade.
Conforme já exposto, somente a diferença entre o preço de venda e o custo da
aquisição do veículo automotor usado é que fará parte da receita bruta.
Demonstra-se a seguir como a fiscalização exagerou na tributação, criando uma
base de cálculo não prevista em lei.
Sabe-se que para determinar o valor da base de cálculo presumida do IRPJ
incidente na operação de venda de veículo usado adquirido para revenda, se fosse
o caso, aplicar-se-ia o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida, considerando como receita bruta a diferença entre o preço de venda e o
custo de aquisição do veículo.
(...)
Observa-se no exemplo acima que embora a venda de veículos tenha sido de R$
50.000,00 o valor da receita considerada para fins de apuração da base de cálculo
do imposto de renda foi apenas a receita auferida, ou seja, 10.000,00 (dez mil
reais), apurando-se assim IRPJ no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
26
No caso dos autos a fiscalização não apurou a receita auferida, nem apurou
adequadamente os fatos, simplesmente considerou como receita auferida o valor
total do veículo.
(...)
Observa-se que a fiscalização aplicou o percentual de lucro presumido (8%) sobre
o valor total da venda de veículos (sem considerar o valor pago), ou seja, sobre R$
50.000,00 apurando um lucro arbitrado no importe de R$ 4.000,00 e IRPJ no valor
de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). No entanto, o imposto devido de acordo
com a verdade real e legislação tributária seria de apenas R$ 120,00 (cento e vinte
reais). Vale dizer, a fiscalização apurou imposto bem superior ao que seria devido,
elevando seu valor em seis vezes.
Como se vê, a fiscalização tributou excessivamente e em desacordo com os
normativos legais acima mencionados, criando obrigação tributária (base de
cálculo) não prevista em lei e, ainda, ferindo frontalmente o Código Tributário
Nacional (arts. 43 e 44) e Constituição Federal (arts. 145, § 1o e 150, incisos I e IV),
violando princípios constitucionais da capacidade contributiva, da razoabilidade,
da legalidade, da segurança jurídica dentre outros, além de configurar um
verdadeiro confisco.
A auditoria feita pela fiscalização é uma forma de apuração de resultados e onde
se busca apurar o real resultado do movimento econômico e financeiro da
fiscalizada e verificar a ocorrência de fatos tributáveis. Porém, a fiscalização da
forma como procedeu não apurou o real resultado tributável da atividade, assim
como, não buscou a verdade real.
Conforme já dito, no caso presente constituem receitas tributáveis a diferença
positiva entre o valor de compra e de venda de um bem.
Verificada eventual irregularidade deveria o fisco apurar adequadamente os fatos,
assim como o valor da base de cálculo e do imposto. E não simplesmente
considerar como receita tributável o valor total do veículo ou do crédito bancário.
Durante a fiscalização foram apresentados vários documentos comprovando as
operações de compra e venda, intermediação, etc. tais como: cópia dos
documentos dos veículos, extratos de financiamento, etc. Assim, ante a
documentação apresentada deveria o fisco considerar as operações, apurar
adequadamente os fatos e, por fim, tributar adequadamente.
E, caso a fiscalização não tivesse convencida das operações poderia buscar a
verdade real através da análise da documentação apresentada que tem os dados
das pessoas envolvidas nos negócios; dos veículos; financeiras; bancos, etc., ou
ainda, poderia solicitar outros documentos.
Assim, por qualquer ângulo que analisemos a questão verificamos que a decisão
proferida pela 4a Turma deve ser totalmente reformada, pois o lançamento foi
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
27
efetuado apenas com base em indícios e presunções onde não se buscou a
verdade real e, por isso, no entendimento da recorrente, sem validade.
Diante do exposto, requer a esse Egrégio Conselho seja o presente recurso
recebido, bem como sejam acatadas as razões acima para o fim de dar
provimento ao presente recurso julgando insubsistentes os Autos de Infração, por
ser de direito e de justiça.
Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive diligências e perícias caso seja necessário à elucidação dos
fatos.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Ourinhos, 13 de novembro de 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no
período de fevereiro à dezembro do calendário de 2008 no qual a Contribuinte foi excluída do
Simples Nacional, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP com base na sistemática do lucro
arbitrado, em virtude da falta de escrituração de movimentação financeira.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP relativo à fevereiro à dezembro de
2008.

Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
28
Dos Depósitos Bancários

Asseverou a Recorrente que é “evidente que os depósitos bancários por si só não
constituem fato gerador de impostos e demais contribuições (PIS, CSSLL, COFINS e CPP). Destacou
ainda, que o lançamento só é admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito
e o fato que represente omissão de rendimentos/receitas tributáveis, não bastando a simples
presunção legal prevista no Art. 42 da Lei no 9.430/96”.
Aduziu que “tem sido muito comum a administração tributária buscar a forma mais
fácil de apuração de eventuais ilícitos fiscais e de fixação de bases de cálculos de tributos
utilizando-se das chamadas presunções legais relativas, situações em que o ônus da prova da não
ocorrência (na realidade fática) da hipótese legal de incidência é transferido ao contribuinte”.
Sustentou que “o depósito ou crédito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais poderia ser
considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado pelo Código Tributário
Nacional. Diante desta constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL soma destes depósitos bancários como algo novo produzido ou como
acréscimo de patrimônio”.
Pois bem.

Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no período de fevereiro à
dezembro do ano calendário de 2008, não apresentou documentos hábeis e idôneos que
comprovassem a origem dos recursos, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Relatório Fiscal que ocorreu a confirmação da presunção legal de que se trata de depósitos
bancários não tributados, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo
42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que a presunção de omissão de receitas proveniente de depósitos
bancários de origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42,
da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
29
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Neste sentido, decidiu a DRJ, senão vejamos o acórdão recorrido, cujo teor segue
em síntese:
“(...)
Se, com coincidência de datas e valores, lograsse o pólo passivo demonstrar, à
vista de documentos revestidos de poder probante, que os valores que
transitaram a crédito em suas contas bancárias não lhe pertenciam, efetivamente,
ou justificasse a origem, teriam estes sido excluídos da matéria tributável, de
início, pelo autuante, ou agora - nesta primeira instância de julgamento.
As peças produzidas pela fiscalização demonstram de forma inquestionável o
acerto das providências adotadas. Retirou do quantum tributável os depósitos
que entendeu como não tributáveis e submeteu à tributação os que restaram
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
30
incomprovadas, nos respectivos valores, uma vez que não existe previsão legal
para se considerar qualquer dedução como pretende a impugnante.
Constata-se, pois, que sob a fundamentação de tributação com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o procedimento da fiscalização está
plenamente de acordo com a legislação de regência.
Por tudo que consta dos autos, conclui-se que o lançamento, como ato
administrativo vinculado, foi celebrado com estrita observância dos pressupostos
estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, cuja motivação
encontra-se apoiada estritamente na lei, não se constatando a possibilidade de
realização de um juízo de oportunidade e conveniência pela autoridade fiscal. O
ato administrativo está efetivamente consubstanciado por instrumentos capazes
de demonstrar, com segurança e certeza, os legítimos fundamentos reveladores
da ocorrência do fato jurídico tributário. Não se materializou qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, para que se caracterizasse
a nulidade. Enfim, não há qualquer violação aos direitos fundamentais para que se
possa inviabilizar a exatidão legal do tributo, como quer a impugnante”.
Ante o exposto, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente,
não trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Do Arbitramento do Lucro

Asseverou a Recorrente que “os créditos não comprovados, ou mesmo aqueles
comprovados, porém, sem documento fiscal (nota fiscal, recibo, etc.) não podem ser considerados
como receitas tributáveis por presunção e arbitramento como pretende a fiscalização, pois, para
isso é imprescindível ter provas (obtida através da apuração adequada dos fatos), não bastando
meros indícios, presunções e suposições”.
Sustentou que “ao manter o lançamento, entende a recorrente que douta Turma
não agiu com o costumeiro acerto, pois está admitindo uma tributação além do que seria devido
caso apurasse adequadamente os fatos ocorridos nas operações de intermediação na compra e
venda de veículos novos, seminovos e usados”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que o arbitramento do lucro ora em debate decorre da
apresentação pela contribuinte do Livro Caixa sem a movimentação bancária relativa aos períodos
de 03/2008, 06/2008, 09/2008 e 12/2008.
Destaca-se que a empresa deveria ter apresentado o Livro Caixa com a origem dos
valores creditados em conta bancária, no entanto, como não havia escrita regular, foi procedido o
arbitramento do lucro.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
31
É notório que o arbitramento é modalidade ou regime de apuração do lucro que se
deu no presente caso em virtude de a contribuinte haver deixado de apresentar a escrituração
contábil com a movimentação bancária no período de fevereiro à dezembro de 2008, apesar de
ter sido devidamente intimada, tal como descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 865/877), de acordo
com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Senão vejamos:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527”.
Pois bem.
Há de se concluir que, a não apresentação dos livros e documentos necessários à
apuração do lucro presumido trimestral implica na consequente apuração do IRPJ e CSSL com base
no lucro arbitrado em consonância com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-74.673 proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE em 14/09/2017, como razão de decidir:
“(...)
Voto
I – DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
32
A interessada tem ciência dos autos de infração em 29/01/2013 e apresenta sua
defesa em 28/02/2013, fls. 913 a 916.
Atendida a legislação de regência, toma-se conhecimento.
No que diz respeito ao ato declaratório de exclusão, a interessada acatou a
decisão administrativa ao apresentar manifestação de optar pela tributação sob a
modalidade de Lucro Presumido no período em que foi excluída do Simples
Nacional (01/02 a 31/12/2008). Portanto, sob este aspecto, não existe litígio.
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No tópico II de sua peça de defesa, a impugnante entende ter havido a revogação
tácita do artigo 42 da Lei 9.430/96 pelo § 4o do artigo 5o da Lei Complementar
105/2001, requerendo que se declarem nulos os autos de infração na parte que
considerou, com base nos extratos bancários, os totais dos créditos bancários
como receitas tributáveis.
Há de se reconhecer a capacidade imaginativa da impugnante. Infrutífera, no
entanto. A simples leitura dos dispositivos legais referenciados é suficiente para
demonstrar a extravagância do argumento.
Artigo 42 da Lei 9.430/96 Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Parágrafo 4o do artigo 5o da Lei Complementar 105/2001
4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
Sob o ângulo de interpretação de existência de antinomia, aventado pela
impugnante, é igualmente patente o equívoco conceitual.
É certo que as citadas determinações legais são jurídicas, vigentes, contidas no
mesmo ordenamento jurídico e legítimas. No entanto, não se apresentam com
contradição real ou aparente, total ou parcial, de maneira a dificultar a
interpretação e reduzir a segurança jurídica. É visível, até aos mais criativos olhos,
qual delas deverá ser aplicada nos respectivos casos concretos.
Portanto, não há que se falar em revogação do artigo 42 da Lei 9.430/96 e muito
menos em antinomia.
No que diz respeito ao argumento de inconstitucionalidade do citado artigo 42,
cumpre assinalar que exame de tais argumentos escapa à competência da
autoridade administrativa julgadora. No âmbito do procedimento administrativo
tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do fisco
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
33
está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas
jurídicas que embasam aquele ato.
Constatado que não existe qualquer ilegalidade no procedimento fiscal, não há de
se fazer qualquer reparo.
Quanto aos argumentos de que depósitos bancários não autorizam o lançamento
do tributo, pois não configuram fato gerador, disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, que deve ser demonstrado que o contribuinte efetuou gastos
e/ou adquiriu patrimônio, etc, para se situar a impugnante no tempo e no
ordenamento jurídico, adoto o entendimento já consignado em outros acórdãos,
inclusive do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a seguir exposto.
É notório, que no passado os lançamentos de crédito tributário baseado,
exclusivamente, em depósitos bancários sempre tiveram sérias restrições, seja na
esfera administrativa, seja no judiciário. Para por um fim nestas discussões o
legislador introduziu o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, caracterizando como
omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantido junto à instituição financeira, em relação as quais o titular,
pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
É conclusivo que no nosso sistema tributário tem o princípio da legalidade como
elemento fundamental para que aflore o fato gerador de uma obrigação
tributária. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei.
Seria por demais mencionar, que a Lei Complementar não pode ser conflitada ou
contraditada por legislação ordinária. E que, ante o princípio da reserva legal
(CTN, art. 97), e o pressuposto da estrita legalidade, ínsito em qualquer processo
de determinação e exigência de crédito tributário em favor da Fazenda Nacional,
insustentável o procedimento administrativo que, ao arrepio do objetivo,
finalidade e alcance de dispositivo legal, imponha ou venha impor exação.
Assim, o fornecimento e manutenção da segurança jurídica pelo Estado de Direito
no campo dos tributos assume posição fundamental, razão pela qual o princípio
da Legalidade se configura como uma reserva absoluta de lei, de modo que para
efeitos de criação ou majoração de tributo é indispensável que a lei tributária
exista e encerre todos os elementos da obrigação tributária.
Com efeito, a convergência do fato imponível à hipótese de incidência descrita em
lei deve ser analisada à luz dos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada,
que demandam interpretação estrita. Da combinação de ambos os princípios,
resulta que os fatos erigidos, em tese, como suporte de obrigações tributárias,
somente, se irradiam sobre as situações concretas ocorridas no universo dos
fenômenos, quando vierem descritos em lei e corresponderem estritamente a
esta descrição.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
34
Como a obrigação tributária é uma obrigação ex lege, e como não há lugar para
atividade discricionária ou arbitrária da administração que está vinculada à lei,
deve-se sempre procurar a verdade real à cerca da imputação, desde que a
obrigação tributária esteja prevista em lei. Não basta a probabilidade da
existência de um fato para dizer-se haver ou não haver obrigação tributária.
Na verdade, o fisco encontra-se autorizado a presumir a ocorrência do fato
gerador pela verificação da situação tipificada em lei, já que, a princípio, o ônus da
prova em contrário é da defesa. Apresentada tal prova, os respectivos valores
devem ser excluídos da matéria tributável. É o que determina a legislação de
regência, conforme o transcrito abaixo:
Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Desta forma, ao saldo credor de caixa e ao passivo fictício, hipóteses legais de
presunção de omissão de receita, dentre outras, o legislador acrescentou a não
comprovação da origem dos valores creditados em conta bancária. Ressalte-se
que a Lei no 9.430, de 1996, não se guiou pelo ineditismo, pois o seu art. 42 veio
apenas aperfeiçoar legislação já existente, que não obstruía o lançamento com
base em depósitos bancários, desde que outros elementos consolidassem os
indícios apurados.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
35
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário,
considerada isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a
caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
creditados e seu oferecimento à tributação, conforme dicção literal da lei. Existe,
portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um
crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária,
sem qualquer justificativa, provém de rendimentos não declarados.
Neste sentido, a tributação por omissão de receitas decorrente de uma presunção
legal enquadra-se perfeitamente no conceito de fato gerador a que se refere o
art. 43 do CTN. Esta presunção, como fez a fiscalização no caso vertente, vem no
sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a disponibilidade
econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária por ele mantida. Pelo que a verdade (seja material ou formal) que
dimana dos autos é a de que o contribuinte teve a disponibilidade de um
acréscimo patrimonial, como decorrência direta de uma movimentação bancária
cuja origem não foi comprovada.
Da mesma forma, a base de cálculo tributada nessa peça fiscal se insere no
conceito legal de renda, na medida em que com o advento do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, vigente a partir do ano-calendário de 1997, nova hipótese fática
foi alçada à categoria das presunções legais tributárias. Assim, observando-se os
critérios estabelecidos na legislação de regência, e intimado o contribuinte a se
manifestar sobre os valores que restaram incomprovados, compete ao
contribuinte e não ao fisco, provar a origem de cada um dos depósitos
questionados se quiser eximir-se da exação ou, caso fique constatada sua origem
tributável, que os respectivos valores foram oferecidos à tributação. Ou ainda,
pode-se dizer ter a aludida Lei no 9.430/96 estabelecido que não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se
a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Se, com coincidência de datas e valores, lograsse o pólo passivo demonstrar, à
vista de documentos revestidos de poder probante, que os valores que
transitaram a crédito em suas contas bancárias não lhe pertenciam, efetivamente,
ou justificasse a origem, teriam estes sido excluídos da matéria tributável, de
início, pelo autuante, ou agora - nesta primeira instância de julgamento.
As peças produzidas pela fiscalização demonstram de forma inquestionável o
acerto das providências adotadas. Retirou do quantum tributável os depósitos
que entendeu como não tributáveis e submeteu à tributação os que restaram
incomprovadas, nos respectivos valores, uma vez que não existe previsão legal
para se considerar qualquer dedução como pretende a impugnante.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
36
Desta forma, sob a fundamentação de tributação com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o procedimento da fiscalização está
plenamente de acordo com a legislação de regência.
Por tudo que consta dos autos, conclui-se que o lançamento, como ato
administrativo vinculado, foi celebrado com estrita observância dos pressupostos
estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, cuja motivação
encontra-se apoiada estritamente na lei, não se constatando a possibilidade de
realização de um juízo de oportunidade e conveniência pela autoridade fiscal. O
ato administrativo está efetivamente consubstanciado por instrumentos capazes
de demonstrar, com segurança e certeza, os legítimos fundamentos reveladores
da ocorrência do fato jurídico tributário. Não se materializou qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, para que se caracterizasse
a nulidade. Enfim, não há qualquer violação aos direitos fundamentais para que se
possa inviabilizar a exatidão legal do tributo, como quer a impugnante.
III – DOS DEMAIS ARGUMENTOS
No tópico III – QUANTO A LETRA “b” e “c” DO RELATÓRIO FISCAL ANEXO AOS
AUTOS DE INFRAÇÃO, assinala que discorda da classificação dos valores como
“negócios classificados como vendas” de veículos usados, pois ficou comprovado
que tais valores se referem a intermediação de negócios com veículos e que .
embora depositados na conta da empresa, não são receitas tributárias em sua
totalidade.
“Desta forma, a receita foi apenas a comissão recebida na intermediação de
negócio ou na aquisição de um veículo zero quilometro para o cliente. Como foi o
caso dos veículos acima mencionados, cujos valores transitaram pelas contas
bancárias da empresa, contudo, não são rendimentos tributáveis.
Os valores são provenientes de negócios de compra e venda de veículos, cujos
negócios intermediamos, conforme documentos juntados aos autos, sendo
receita da impugnante apenas as comissões recebidas nestes negócios e
intermediações que, no caso de negócios com veículos novos (0 km) e seminovos
a comissão é de 2% (dois por cento) do valor do bem; e no caso de veículos
usados a comissão é de 3% (três por cento).
Ainda, se considerarmos que tais valores foram oriundos de receitas provenientes
de vendas de veículos, o tratamento fiscal deveria ser outro. Jamais poderia ser
considerado o valor total dos veículos como sendo receita tributária.
Restou comprovado durante a fiscalização que tais créditos não são receitas
tributáveis, uma vez que a impugnante foi optante pelo lucro presumido (no
período de fev a dez/2008); e tem no seu objeto social a compra, venda e
intermediação de veículos automotores.
Desta forma de acordo com o artigo 5o da Lei no 9.716/981 combinado com a IN
SRF no 152/19982, será computada como receita bruta tributável a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu custo de
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
37
aquisição. No entanto, a fiscalização considerou como receita bruta o valor total
do veículo, sem deduzir o custo de aquisição dos veículos.” Como já constatado, a
fiscalização mantém, de forma acertada, como depósitos de origem não
comprovada, os valores que a impugnante não logrou comprovar a origem. Os
demais valores foram levados à tributação segundo a sua própria natureza. De
forma acertada, por não ter a impugnante apresentado documentação
comprobatória, a operação que ela simplesmente alega como intermediação não
pode ser aceita. A impugnante, de forma genérica afirma que “Os valores são
provenientes de negócios de compra e venda de veículos, cujos negócios
intermediamos, conforme documentos juntados aos autos”. Quais são estes
documentos, em que folhas se encontram? A impugnante não se dá ao trabalho
de indicar, certamente porque nada provam. De fato, os documentos
apresentados na fase de investigação foram adequadamente examinados e,
corretamente, não foram aceitos como válidos. A impugnante pretende que a
fiscalizasse envidasse esforços para comprovar as suas alegações, intimando as
pessoas envolvidas, financeiras, bancos, etc. Desnecessário aprofundarmos
análise sobre esta pretensão. A propósito, de forma paradoxal, a própria
impugnante registra:
“Entende, ainda, que o mais adequado para o caso presente seria apurar
corretamente os impostos e contribuições devidos nestas operações e aplicar as
multas e penalidades respectivas, pela omissão de receitas da atividade, bem
como pela falta de emissão das notas fiscais de entrada e de venda.” Mais uma
vez, a impugnante pretende que se faça o que a fiscalização fez, ao considerar os
valores como omissão de receita da atividade, não os enquadrando como
depósitos de origem não comprovada.
Sob o outro ângulo aventado pela impugnante, há de se lembrar que sua opção
pelo lucro presumido, decorrente de sua exclusão do sistema favorecido por não
obedecer às respectivas regras, restou também caracterizada como indevida por
não atender aos pressupostos legais. Assim é que a exigência tributária ora em
análise consubstanciou-se sob a modalidade de lucro arbitrado por ter sido
constatada a omissão no registro de sua movimentação bancária. Portanto, não
há que se falar em lucro presumido.
No que diz respeito à legislação transcrita na impugnação, verifica-se que a
impugnante já se encontra diante do primeiro obstáculo à sua pretensão em face
do disposto no Art. 5o da Lei no 9.716/98.
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Considerando que o objeto social do sujeito passivo, conforme informado no
Relatório Fiscal, sem qualquer contestação da impugnante, se restringe à
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
38
prestação de serviços de estacionamento de automóveis, conclui-se que já não
atende aos pressuposto do mandamento legal acima.
De igual forma, o art. 2o da IN-SRF no 152/1998, no qual a impugnante se apóia,
não a socorre. Ao contrário, demonstra a improcedência de sua pretensão.
Art. 2° Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de
veículos novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das
bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido, pagos por estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição
para o financiamento da seguridade social - COFINS será apurado segundo o
regime aplicável às operações de consignação.
§ 1° Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido
alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante
da nota fiscal de entrada.
§ 2° O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta
Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
Ora, a impugnante foi excluída do Simples Nacional por não atender à respectiva
legislação de regência. Foi-lhe oferecida oportunidade para optar por outro
regime de apuração do lucro tributável, tendo sida escolhida a modalidade de
Lucro Presumido. No entanto, constatou-se que, também sob esta modalidade, a
impugnante não atendia aos pressupostos legais, ou seja, não mantinha a
escrituração contábil/fiscal na forma legalmente determinada. Daí, como já dito,
teve o lucro arbitrado na forma da lei.
Enfim, em seus atos constitutivos não consta a atividade de compra e venda de
veículos. Ela própria informa não possuir livros de entradas e saídas para justificar
a falta de apresentação de notas fiscais de compra e venda, ou seja, não
comprova os custos que pretende reconhecidos. Nem mesmo talonário de nota
fiscal de venda a impugnante possui, conforme constatado pela fiscalização.
Assim, evidente o acerto da fiscalização que, somente depois de exaustivas e
repetidas intimações, análise de toda a documentação apresentada, elaboração
de tabelas e demonstrativos, verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou a matéria tributária, calculou o montante do tributo
devido, identificou o sujeito passivo, propôs a aplicação da penalidade que
entendeu cabível, constituiu o crédito tributário e deu ciência à impugnante, tudo
em restrita obediência aos preceitos legais.
CONCLUSÃO
Por tudo que se encontra exposto, encaminho o meu voto no sentido de
considerar definitiva a exclusão do sistema diferenciado em virtude da
concordância da interessada, rejeitar os argumentos de nulidade e, no mérito,
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
39
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito
tributário exigido.
(...)”.

Diligência e Perícias

A Recorrente pleiteou a realização de diligência e perícia para a elucidação dos
fatos.
Pois bem.
Sobre a diligência e perícia, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos
documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar
este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de
quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios
de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.748 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721831/2011-59
40
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 999
DF CARF MF
Original